Tribunal: TCU
Processo: 009.896/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. João Hermogenes de Andrade Neto (peça 73) e pela empresa João Hermogenes de Andrade Neto EPP (atual Farmácia São Francisco de Assis Ltda.  EPP) (peça 74) contra o Acórdão 1.661/2019-TCU-2a Câmara (peça 57), de Relatoria do Exm. Ministro André de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração, interpostos por João Hermogenes de Andrade Neto e pela empresa João Hermogenes de Andrade Neto EPP (atual Farmácia São Francisco de Assis Ltda. - EPP), contra o Acórdão 1661/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.